Tribunal: TJBA
Processo: 8075400-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075400-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
JOSE CAMPELLO TORRES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA, MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8075400-94.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS
e, Apelado,
SOROCRED – CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (APELADO)
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto condutor.